Tribunal: TJBA
Processo: 8060947-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060947-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLE DOS ANJOS TIGRE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE MASTOPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO NÃO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO AGRAVADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Teixeira de Freitas e do Estado da Bahia, na qual a parte autora postula a realização de cirurgia de mastoplastia redutora, com fundamento em quadro de hipertrofia mamária, mamas acessórias bilaterais em região axilar, discopatia degenerativa dorsal difusa, espondilose dorsal e endometriose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, diante da mera reprodução do parecer do NATJUS sem apreciação judicial própria; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória de urgência destinada à realização do procedimento cirúrgico indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não observa o dever constitucional e legal de fundamentação, porque se limita a reproduzir, de forma acrítica, parecer do NATJUS, sem expor juízo valorativo próprio nem enfrentar individualizadamente os elementos clínicos e documentais constantes dos autos.

4. O Tribunal pode examinar desde logo o mérito recursal, pois a controvérsia versa sobre direito à saúde e os autos contêm elementos suficientes para a análise imediata dos requisitos da tutela de urgência.

5. A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica robusta que indica hipertrofia mamária com repercussões funcionais severas, dores intensas e progressivas, limitação de movimentos, alterações degenerativas da coluna torácica e recomendação médica expressa para realização urgente do procedimento, a fim de evitar lesões irreversíveis.

6. O parecer técnico do NATJUS reconhece que o procedimento possui cobertura no âmbito do SUS e não tem natureza meramente estética, o que reforça a plausibilidade da pretensão deduzida.

7. O perigo de dano decorre da prolongada inércia administrativa desde 08/11/2023, do quadro de dor contínua, da limitação funcional e do risco de progressão do comprometimento osteomuscular, com potencial agravamento irreversível da condição de saúde da Agravante.

8. A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta, por si só, a urgência do caso quando a demora estatal excessiva agrava o quadro clínico, intensifica o sofrimento e amplia os danos funcionais da paciente.

9. A inexistência de unidade hospitalar local habilitada para a realização da cirurgia evidencia lacuna assistencial concreta e demonstra que a Agravante não enfrenta mera espera ordinária em fila administrativa, mas omissão estatal específica que inviabiliza o acesso tempestivo ao tratamento necessário.

10. A atuação jurisdicional, nessas circunstâncias, não configura indevida subversão da fila administrativa, mas concretização legítima do direito à saúde diante da deficiência estrutural do sistema e da mora estatal prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aprecia tutela provisória deve apresentar fundamentação própria, não se satisfazendo com remissão acrítica a parecer técnico de órgão auxiliar.

2. A mastoplastia redutora indicada para conter dores, limitações funcionais e agravamento osteomuscular não se qualifica como procedimento meramente estético.

3. A natureza administrativa eletiva do procedimento não exclui a urgência jurisdicional quando a demora estatal prolongada acarreta risco concreto de agravamento clínico e de dano irreversível.

4. A omissão estatal específica e a inexistência de estrutura pública local apta à realização do procedimento autorizam a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento necessário, inclusive fora da rede pública, mediante custeio pelo ente responsável, se persistir a impossibilidade de oferta tempestiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 298 e 300. Jurisprudência relevante citada: Parecer do NATJUS mencionado nos autos; decisão monocrática de Id. 92166628 proferida no próprio agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060947-92.2025.8.05.0000, em que é Agravante
DANIELLE DOS ANJOS TIGRE
e Agravados
M
UNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREIAS E O ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.